Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-30.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000317-30.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 711.114.922-04 (APELANTE), TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MIRANDA (ASSISTENTE), FERNANDO LEONARDELI - CPF: 737.951.601-97 (ASSISTENTE), GLEISON BUSS - CPF: 012.166.211-01 (ASSISTENTE), RONALDO DE SOUZA - CPF: 837.025.122-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OPERAÇÃO WARÃ –
TRANSPORTE IRREGULAR DE 22,60
M3
DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
– REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a:

a)

Reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos de madeira apreendia, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis;

b)

Pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o valor ser revertido ao Fundo que cuida do art. 13, da Lei 7.347/85, corrigido desde o arbitramento e juros a partir da citação.

Assevera o Apelante, preliminarmente, que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sob pena de comprometer a sua subsistência, já que teve seu caminhão apreendido quando da autuação.

Argumenta que, “desde o ato da abordagem, o Apelante já cuidou de esclarecer que em nenhum momento realizou a extração de madeira, quiçá em área indígena. O que em verdade ocorreu, é que este prestou favor a um caminhoneiro que teve o seu caminhão quebrado em uma serra, realizando assim o mero transporte da madeira até a madeireira onde fora abordado, fatos esclarecidos com a instrução e prova testemunhal”.

Destaca que, “não restou comprovado se as madeiras efetivamente eram provenientes de área indígena, o que se tem, são meras suposições em razão da proximidade das áreas na cidade de Rondolândia-MT, de forma que o servidor “deduziu” que as mesmas pudessem ter essa procedência, conforme relatado por este, sem no entanto restar comprovada a suposição”.

Enfatiza que, “não adentrou em reserva indígena, muito menos realizou a extração de madeira ilegalmente, ao contrário, limitou-se apenas a, de boa fé, auxiliar um conhecido com o transporte até o local, de nenhuma maneira concorrendo para o eventual dano ambiental apontado”.

Afirma que, “a própria inicial está a demonstrar que o Apelado não possui qualquer direito contra o Apelante, já que o objeto desta ação é muito mais amplo, objetivando a reparação do dano, devendo a mesma ser exigida de quem efetivamente efetuou a extração da madeira, o que de fato não foi o Requerido. Outrossim, este além de não ser o causador do dano, nem mesmo usufruiu dos benefícios ilícitos, de forma que não se encaixa como parte passiva nesta ação”.

Pontua que, “a reparação do dano ambiental, consistente no plantio de árvores no importe do dano causado, se mostra compatível para a reparação do dano, sendo desnecessária e excessiva a condenação a título de indenização por danos morais coletivos”.

Com base nestes fundamentos, pugna preliminarmente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; no mérito, pelo provimento do Apelo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, afastando a condenação pelos danos morais coletivos. Alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do requerido João Batista de Oliveira, decorrente da “Operação Warã”, realizada pelo IBAMA, pela prática de transporte de 22,60 metros cúbicos de madeira em toras, essências Angelim Pedra e Pau Sangue, sem licença ou autorização do órgão competente.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
No caso vertente, tenho por incontroversa a conduta comissiva do requerido, pois este admitiu o transporte da madeira sem licença, somente aduzindo que teria prestado socorro a um caminhão tombado, sendo que tal fato não desconfigura o cometimento do ilícito civil. Destarte, resta caracterizado o dever em reparar o dano ambiental causado. A legislação pátria estabelece duas formas de reparação do dano ambiental: a primeira, a reconstituição do meio ambiente lesado (reparação específica), a segunda, pela indenização pecuniária (reparação econômica). Alberto Diniz Júnior, em artigo publicado pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim leciona: É certo que, para que o dever de reparar possa traduzir em verdadeira regra de responsabilidade ambiental, é necessário que, quando a reconstituição do meio ambiente lesado seja viável, cessando a atividade lesiva e revertendo-se a degradação ambiental, deve a reparação específica ser preferida em detrimento da indenização pecuniária (Ação Civil Pública e dano ambiental, Cadernos da EJEF, Série de Estudos Jurídicos - Direito Ambiental, 2004, p.91). Assim, configurado o dano ambiental no presente caso, consistente no transporte ilegal 22,60 m3 de madeiras em toras, das essências Angelim Pedra e Pau Sangue, conforme Auto de Infração n.o 9133334-e, e Termo de Apreensão n.o 731837-E, deve o requerido repará-lo. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA a: a) Reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos de madeira apreendia, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis;.”

Em sede de embargos de declaração, assim restou decidido pelo juízo
a quo
:

“[...] CONHEÇO e DOU PROVIMENTO os presentes embargos de declaração para o fim de CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85, estes corrigidos desde o arbitramento e com juros da citação. No mais, permanece inalterado o decisum vergastado”.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A propósito:

“Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Do mesmo modo, o art. 3o, IV e §1o, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Perscrutando os autos, não há como afastar o dever de recuperar a área degradada, notadamente pela robustez das provas apresentadas, como bem aportado pelo juízo sentenciante, ao destacar que
“tenho por incontroversa a conduta comissiva do requerido, pois este admitiu o transporte da madeira sem licença, somente aduzindo que teria prestado socorro a um caminhão tombado, sendo que tal fato não desconfigura o cometimento do ilícito civil”
.

Todavia,
embora se constate a prática de transgressão ambiental pelo Apelante, para que seja configurado o dano moral coletivo, se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do transporte de 22,60 metros cúbicos de madeira, a existência de um dano moral coletivo, eis que o dano provocado sequer foi significativo ou ultrapassou a normalidade a ponto de gerar um verdadeiro impacto coletivo ou que colocasse a sociedade em risco.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo para afastar a obrigação de indenizar da parte Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos, permanecendo incólume os demais pontos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024